Tribunal: TJDFT
Processo: 0720449-02.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pela ré contra sentença que a condenou como incursa no crime do art. 155, § 4°, II, do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima legal, além do pagamento de indenização mínima no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais) pelos danos materiais causados

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) definir se a prova produzida é suficiente para embasar a condenação da ré pelo crime de furto; e, ii) estabelecer se a conduta praticada configura furto qualificado pela destreza ou furto simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado à ré, incabível falar-se em absolvição.

4. A subtração de bem móvel se aproveitando da desatenção da vítima, sem emprego de habilidade especial, não configura a qualificadora da destreza prevista no art. 155, § 4o, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso parcialmente provido.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput, e § 4o, II; CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 14, § 9o; LC no 64/1990, art. 1o, I, “e”.